Tribunal: TJMT
Processo: 1009824-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1009824-17.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A
AGRAVADO: EZELINA PEREIRA DOS SANTOS
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra a decisão proferida na ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por EZELINA PEREIRA DOS SANTOS, que deferiu a liminar para determinar ao requerido a suspensão dos descontos referente ao empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado no benefício de aposentadoria da agravada, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 limitada a R$5.000,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, tendo deixado de juntar ao instrumento a cópia do contrato de empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado que a agravada afirma categoricamente que não contratou, impossível vislumbrar a necessária relevância da fundamentação.
Ausente, de igual maneira, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, a princípio, milita em favor da parte agravada, pena de dano inverso ao sustento familiar desta.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora